Tribunal: TJSP
Processo: 2053437-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação rejeitada – Afirmada intempestividade – Ultrapassagem do prazo previsto no art. 7o, §1o da Lei 11.101/2005 inapta a inviabilizar a análise do pleito - Ajuizamento anterior à homologação do quadro geral de credores - Crédito trabalhista - Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Descabimento - Aplicação do Enunciado 13 do Grupo de Câmaras Reservadas de

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação rejeitada – Afirmada intempestividade – Ultrapassagem do prazo previsto no art. 7o, §1o da Lei 11.101/2005 inapta a inviabilizar a análise do pleito - Ajuizamento anterior à homologação do quadro geral de credores - Crédito trabalhista - Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Descabimento - Aplicação do Enunciado 13 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Ausência de cláusula expressa no plano de recuperação judicial prevendo a limitação postulada - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053437-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PLANTA 7
S/A EMPREENDIMENTOS RURAIS, COAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS LTDA., ITALMAGNÉSIO S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MITO - MINERAÇÃO
TOCANTINS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARVOVALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS LTDA. e
TONOLLI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA, é agravado
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053437-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2053437-24.2020.8.26.0000
Agravantes:
Italspeed
Automotive
Ltda
-
Em
Recuperação Judicial e outros
Agravado: Manoel Rodrigues dos Santos
Interessado:
Laspro
Consultores
Ltda
(Administradora Judicial)
No na origem: Manoel Rodrigues dos Santos
Voto 16.248
EMENTA
Recuperação judicial
Impugnação rejeitada
Afirmada
intempestividade Ultrapassagem do prazo previsto no art. 7o, §1o
da Lei 11.101/2005 inapta a inviabilizar a análise do pleito -
Ajuizamento anterior à homologação do quadro geral de credores -
Crédito trabalhista - Limite de cento e cinquenta salários mínimos
Descabimento - Aplicação do Enunciado 13 do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
Ausência de
cláusula expressa no plano de recuperação judicial prevendo a
limitação postulada - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca da Capital, que, após afirmar
ser intempestiva a impugnação de crédito ajuizada
pelas agravantes, rejeitou-a, frisando que deve ser
mantida a coerência com a qual todos os demais
créditos trabalhistas foram julgados na recuperação
judicial enfocada, em cujas habilitações de crédito
não houve a imposição da limitação pretendida pela
impugnante (fls. 159/160 dos autos de origem).
As agravantes, após suscitarem que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053437-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impugnação foi apresentada de forma tempestiva por
não ter sido homologada a lista de credores,
sustentam que não foi observado o limite de cento e
cinquenta salários mínimos para a inclusão do valor
do crédito do agravado na Classe I (Trabalhistas).
Aduzem ser necessária a interpretação extensiva do
disposto no artigo 83, inciso I da Lei 11.101/2005
aos casos de recuperação judicial já que inexiste
expressa vedação legal à limitação. Alegam que caso
não seja reconhecida dita limitação, estar-se-á
diante
da
própria
decretação
de
falência
da
empresa, informando haver créditos que atingem
quase um milhão de reais, desconsiderados outros
credores com valores que superam duzentos mil
reais, cujas quitações seriam inviáveis no prazo de
um ano. Pede seja dado provimento ao recurso para
que seja limitada a habilitação dos créditos
trabalhistas em cento e cinquenta salários mínimos,
inclusive com a concessão de efeito suspensivo pelo
risco de pagamento de valor maior do que o devido,
já que iniciado o cumprimento do plano de recuperação, além de eventual enriquecimento
ilícito do agravado caso receba valor a mais,
comparado aos demais credores da mesma classe (fls.
01/16).
Em decisão proferida nos termos do artigo
70, §1o do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça,
foi
indeferido
o
efeito
suspensivo
pleiteado (fls. 29/30).
O Administrador Judicial manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 33/39).
Em contraminuta, o agravado requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053437-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
manutenção da decisão recorrida, com a condenação
das agravantes na pena de litigância de má-fé (fls.
43/63).
Embora na decisão de fls. 20/30 tenha
sido determinada a remessa dos autos à Procuradoria
Geral de Justiça, fica dispensada dita remessa,
tendo em vista a ausência de obrigatoriedade da
atuação do Ministério Público neste incidente de
uma recuperação judicial.
É o relatório.
A
decisão
recorrida,
no
âmbito
da
recuperação judicial das agravantes, após afirmar a
intempestividade, rejeitou a impugnação de crédito
ajuizada pelas recorrentes.
Irresignadas,
as
agravantes
pretendem
reforma, mas o recurso não comporta provimento.
Ressalta-se, num primeiro plano, que a
ultrapassagem do prazo previsto no artigo 7o, §1o
da Lei 11.101/2005, não impede a apreciação da
impugnação em apreço, ressalvada a incidência do
§1o do artigo 10 deste mesmo diploma (TJSP, AI
0041702-72.2013.8.26.0000, 2a Câm. Res. D. Empres.,
rel. Des. Tasso Duarte de Mello, j. 30.9.2013),
promovido seu ajuizamento antes da homologação do
quadro geral de credores, ato processual a partir
do
qual
restaria
inviabilizada,
aí
sim,
uma
rediscussão dos valores inscritos, então tornados
definitivos.
Uma interpretação restritiva e literal do
artigo
10
da
Lei
11.101/2005
conduziria ao entendimento de que só podem ser admitidas
habilitações retardatárias, não havendo espaço para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053437-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a propositura de impugnações após o decurso do
prazo de dez dias previsto no artigo 8o deste mesmo
diploma legal. Esta interpretação do texto legal,
no entanto, conduz a um tratamento despido de
isonomia, tolhida a atuação do credor mencionado
incorretamente na relação inicial e tolher, mesmo
frente a uma conjuntura antes desconhecida a
atuação do devedor. Não haveria fundamento para
esta
“discriminação”,
a
qual
não
se
mostra
compatível, nem mesmo, com o teor dos artigos 18 e
19 da própria lei (Fábio Ulhoa Coelho, Comentários
à Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas,
Saraiva, São Paulo, 2005, p.49).
O quadro geral de credores ainda se
encontra em construção até sua homologação, quando,
então,
é
tornado
definitivo,
encerrado
o
procedimento de verificação de créditos. A partir
de então, para que seja efetivada qualquer mudança,
passa a ser necessário o ajuizamento de ação
autônoma e prevista no artigo 19 da própria Lei
11.101; porém, antes, ainda está viabilizada uma
rediscussão,
com
o
ajuizamento
de
impugnação
retardatária, que não é explicitamente vedada pelas
regras atinentes ao rito processual especial da
recuperação judicial.
O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em
voto vencido proferido quando do julgamento do
Recurso Especial 1.704.201-RS (rel. para o acórdão
Min. Nancy Andrighi, j. 7.5.2019), acertadamente,
explicou que:
“O processo de recuperação judicial há
de ter uma marcha prospectiva, dependendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053437-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
juízo do auxílio de todos os interessados,
especialmente dos credores que tiveram os
seus créditos inscritos na recuperação - já
que por mais de uma vez cientificados dos
termos em que referidos valores adentrariam
na
ação
-,
não
se
podendo
conturbar
indefinidamente o procedimento mediante a
aceitação
de
impugnações
formuladas no
curso de toda a ação de recuperação.
Há de se fixar, assim, um termo fatal
para a formulação de impugnações como sendo
a data da homologação do quadro geral
consolidado, marco este superior àquele
previsto no art. 8o, em face de uma
interpretação sistemática com o art. 10,
mas atento ao disposto no art. 18, a tratar
da consolidação do quadro geral de credores
como marco final para o procedimento de
verificação de créditos.
(...)
Como salienta Marcelo M. Bertoldi e
Marcia Carla Pereira Ribeiro, a decisão que
homologa o quadro de credores faz coisa
julgada formal, destacando acerca da ação
referida
no
art.
19,
que
a
Lei
de
Recuperações e Falências:
'(...)
permite
que,
a
qualquer
tempo, enquanto não estiver encerrado o
processo de recuperação ou de falência,
seja
revisto
o
quadro
geral
de
credores. O dispositivo é uma forma de
ação rescisória, que parte do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053437-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de que a decisão anterior não obedeceu
a princípios legais, como a descoberta
de falsidade, dolo, simulação, fraude
ou
erro
essencial
coexistentes
e
documentos ignorados até a data do
julgamento do crédito ou de sua inclusão no quadro geral. Tais
elementos possibilitam o afastamento da
coisa
julgada.
Os
fundamentos
do
dispositivo se aproximam daqueles da
ação rescisória, sendo o prazo para seu
exercício o término da falência ou
recuperação
judicial.
Já
a
ação
rescisória, esta poderá ser invocada no
prazo
decadencial
de
dois
anos
do
trânsito em julgado da decisão que se
quer afastar.' (in Curso Avançado de
Direito Comercial, Ed RT, 3a ed. em e-
book, 2016, Cap. 17, item 17.5)
Possível,
pois,
concluir
que
a
homologação do quadro geral consolidado é o
marco fatal para impugnações embasadas em
fatos conhecidos pelos credores, mas não
suscitados em momento oportuno.
A
apresentação
de
impugnação
extemporânea, mas antes da homologação do
quadro de credores, poderá, assim, ser
conhecida, exigindo-se, apenas, do impugnante o pagamento das custas respectivas.” Cabe, portanto, afastar a intempestividade reconhecida e analisar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053437-24.2020.8.26.0000 -Voto no
8
argumentos
veiculados pela parte recorrente e
atinentes ao mérito da impugnação ajuizada pelas
recuperandas, inclusive com a aplicação analógica
do artigo 1.013, §3o do CPC de 2015.
Nesse sentido, ressalvado posicionamento
pessoal
anterior,
o
limite
proposto
pelas
agravantes, concretamente, não pode ser adotado.
Com efeito, o Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial deste Tribunal de Justiça, em sessão
realizada em 11 de fevereiro de 2020, aprovou o
Enunciado 13, que dispõe:
“Admite-se, no âmbito da recuperação
judicial, a aplicação do limite de 150
salários mínimos, previsto no art. 83, I,
da Lei no 11.101/2005, que restringe o
tratamento preferencial dos créditos de
natureza trabalhista (ou a estes equiparados), desde que isto conste expressamente do plano de recuperação
judicial e haja aprovação da respectiva
classe, segundo o quórum estabelecido em
lei”.
Firmada a tese acima, salvo deliberação
da assembleia de credores, não cabe mais questionar
a possibilidade de ser feita uma classificação
diferenciada para a falência e para a recuperação
judicial.
Como,
na
espécie,
a
assembleia
de
credores não impôs uma limitação aos créditos
trabalhistas, não há reparo a ser feito na decisão
recorrida, mantido o crédito do agravado, em sua
totalidade, na Classe I (Trabalhistas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053437-24.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Assim,
ressalvado
o
posicionamento
pessoal de cada julgador, expresso, inclusive, em
antigos votos individuais, há de prevalecer aquele
assumido
pela
maioria
formada
no
colegiado,
indicativo da necessidade de cláusula expressa para
que
seja
viável
a
limitação
questionada
dos
créditos da Classe I (Trabalhistas).
Fica, portanto, mantida a rejeição da
impugnação de crédito, se bem que adotada motivação
diversa.
Anota-se, enfim, não estar caracterizada
a litigância de má-fé das agravantes, dado não ter
sido empregada qualquer conduta processual anormal,
ao contrário do proposto pelo recorrido, não sendo
vislumbrado enquadramento junto ao artigo 80 do CPC
de 2015.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator